Tribunal: TJDFT
Processo: 0000669-06.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000669-06.2018.8.07.0017 RECORRENTE: CHESSMAN DE SOUSA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Vieram os autos a esta Presidência em razão da petição de ID 18975144, que, embora dirigida à excelentíssima juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher do Riacho Fundo, insurge-se contra a certificação do trânsito em julgado da decisão de ID 18087361, que inadmitiu o recurso especial interposto por CHESSMAN DE SOUSA NUNES. O peticionante pleiteia a restituição do prazo para impugnar o juízo de admissibilidade, ao argumento de que o decisum foi disponibilizado no dia 29/7/2020 e publicado dia 30/7/2020, razão pela qual a contagem inicial do prazo seria no dia 31/7/2020, esgotando-se em 20/8/2020. Nada a prover. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que “Após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, a Terceira Seção desta Corte Superior assentou entendimento no sentido de que, nos processos e recursos que tratam de matéria penal, o prazo continua a ser contado em dias corridos, não se interrompendo ou suspendendo durante as férias, domingos ou feriados, em razão de disposição específica do art. 798 do Código de Processo Penal” (AgRg no AREsp 1591773/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 25/8/2020). Consoante certidão de ID 18194386 e em consulta ao DJe, a decisão de ID 18087361 foi disponibilizada em 29/7/2020, sendo considerada publicada no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 30/7/2020. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 31/7/2020 e terminou no dia 14/8/2020. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequencia, a decisão impugnada transitou em julgado, conforme certidão de ID 18693535. Baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024